Tribunal: TJPA
Processo: 0803961-70.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803961-70.2024.8.14.0401

APELANTE: WELITON ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DO STF. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE, NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de Weliton Almeida da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém que o condenou pelo crime de tráfico de drogas. A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena, postulando (i) a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea e (ii) a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal quando a pena-base foi fixada no mínimo previsto em lei; e (ii) estabelecer se a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 ou se é adequada a fração de 1/3 fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena segue o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, sendo analisadas na segunda fase as circunstâncias agravantes e atenuantes.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, expressa na Súmula nº 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597.270/RS sob o regime da repercussão geral (Tema 158), firmou entendimento no mesmo sentido, reafirmando que circunstância atenuante genérica não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal.

6. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 não impõe a aplicação automática da fração máxima de redução, cabendo ao magistrado fixar o quantum conforme as circunstâncias concretas do caso.

7. A modulação da fração de diminuição deve considerar especialmente a natureza e a quantidade da droga, bem como as circunstâncias da apreensão e o grau de envolvimento do agente na atividade criminosa, conforme orientação do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e da jurisprudência do STJ.

8. A apreensão de diversas porções de substância semelhante a “oxi”, pedras da mesma substância, um tablete de material semelhante à cocaína e uma balança de precisão, aliada à confissão do acusado de que armazenava os entorpecentes mediante pagamento de R$ 2.000,00, evidência participação consciente na dinâmica do tráfico, justificando a aplicação da minorante na fração de 1/3.

9. A sentença apresenta fundamentação concreta e idônea para a fração aplicada, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade a justificar a alteração da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal quando a pena-base foi fixada nesse patamar.

2. A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser fixada a partir da análise das circunstâncias concretas do caso, especialmente a natureza e a quantidade da droga e o grau de envolvimento do agente na atividade criminosa.

3. A apreensão de drogas fracionadas para comercialização, associada a instrumentos típicos do tráfico e à participação consciente do agente no armazenamento do entorpecente mediante remuneração, justifica a aplicação da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 em fração inferior ao máximo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 65, III, “d”, e 68. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270/RS, Tema 158 da repercussão geral; STJ, Súmula nº 231; STJ, AREsp 2.954.276/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por
WELITON ALMEIDA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
, que, dando procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. Condenou-o, ainda, a uma pena de multa, valorada em 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Consta dos autos que, no dia 29 de fevereiro de 2024, por volta das 20h, policiais militares realizavam ronda ostensiva no bairro da Cabanagem, na cidade de Belém/PA, quando receberam informações de populares acerca da suposta prática de comércio de drogas em determinada residência da localidade. De posse das características fornecidas, os agentes de segurança pública dirigiram-se ao endereço indicado, onde localizaram indivíduo compatível com a descrição repassada.

Segundo narrado no auto de prisão em flagrante, durante a abordagem o nacional
WELITON ALMEIDA DA SILVA
teria admitido estar guardando substância entorpecente em sua residência e que receberia quantia em dinheiro para realizar tal armazenamento. Diante da autorização concedida pelo próprio abordado para ingresso no imóvel, os policiais procederam à busca no interior da residência, ocasião em que localizaram diversas porções de substância entorpecente identificada como cocaína, acondicionadas em embalagens plásticas, totalizando aproximadamente 747 gramas da substância ilícita, além de outros apetrechos associados à prática do tráfico.

Lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, a comunicação foi encaminhada ao Juízo competente, que, ao apreciar o procedimento flagrancial, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, entendendo presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida e do risco de reiteração delitiva.

No curso da investigação, foi instaurado inquérito policial para apuração dos fatos, sendo posteriormente oferecida denúncia pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, imputando ao denunciado a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Recebida a denúncia, foi instaurada a competente ação penal, com a regular citação do acusado, apresentação de resposta à acusação e prosseguimento da instrução criminal. Durante a fase instrutória foram colhidos depoimentos testemunhais, bem como o interrogatório do acusado, além da juntada de documentos e demais elementos probatórios constantes dos autos.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, ocasião em que o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que a defesa postulou a absolvição do acusado, sustentando, em síntese, a insuficiência probatória para a configuração do delito de tráfico, além da possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal.

Sobreveio, então, sentença condenatória, proferida em 23 de setembro de 2024, pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar
WELITON ALMEIDA DA SILVA
pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, fixando a reprimenda penal nos termos ali delineados.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, apresentando as respectivas razões recursais, nas quais busca a reforma da sentença condenatória, arguindo, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a inexistência de elementos suficientes a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida e a possibilidade de aplicação de tese defensiva mais favorável.

Regularmente intimado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO (ID 26098757).

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

O cerne da controvérsia submetida à apreciação desta Corte restringe-se à dosimetria da pena aplicada ao apelante, não havendo insurgência quanto à materialidade ou autoria delitiva.

Com efeito, a defesa limita sua irresignação a dois pontos específicos:

A) possibilidade de redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, sustentando a inaplicabilidade da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça;

B) aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 no patamar máximo de 2/3, ao argumento de que a redução de apenas 1/3 aplicada pelo magistrado sentenciante seria desarrazoada.

Por sua vez, tanto o Ministério Público em primeiro grau quanto a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pela manutenção integral da sentença, sustentando que a decisão condenatória observou adequadamente os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

Diante disso, passa-se à análise individualizada de cada uma das teses recursais.

II.1 DA IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A defesa sustenta que a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal Brasileiro, deveria conduzir à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, argumentando que a aplicação da Súmula nº 231 do STJ violaria a literalidade do referido dispositivo legal.

Inicialmente, importa consignar que a dosimetria da pena no sistema penal brasileiro obedece ao método trifásico estabelecido no art. 68 do Código Penal, segundo o qual, após a fixação da pena-base na primeira fase, passam-se à análise das circunstâncias agravantes e atenuantes, para então, na terceira etapa, incidir as causas de aumento e diminuição de pena.

No caso concreto, observa-se que o magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal previsto para o delito de tráfico de drogas, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Assim, ao ingressar na segunda fase da dosimetria, eventual incidência da atenuante da confissão espontânea não poderia resultar em redução da pena aquém do patamar mínimo legal, em razão da orientação consolidada pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, firmou-se entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio da Súmula nº 231, segundo a qual:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Tal entendimento decorre da própria estrutura normativa do sistema penal, uma vez que o legislador estabeleceu limites mínimo e máximo para cada tipo penal, os quais devem ser observados pelo julgador.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a matéria sob o regime da repercussão geral, igualmente reconheceu a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes:

STF – RE 597.270/RS (Tema 158 da repercussão geral)

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Destarte, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, mostra-se juridicamente inviável a redução pretendida pela defesa, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege o direito penal.

Assim, deve ser mantida a dosimetria realizada na sentença quanto a este ponto.

II.2 DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa também sustenta que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conhecida como tráfico privilegiado, deveria ter sido aplicada em seu grau máximo de 2/3, e não na fração de 1/3, como decidido pelo magistrado de primeiro grau.

O referido dispositivo legal estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.

Importa observar, contudo, que o dispositivo não determina a aplicação automática da redução em seu grau máximo.

Pelo contrário, o legislador conferiu ao magistrado margem de discricionariedade técnica para fixar a fração adequada de redução, a partir da análise das circunstâncias do caso concreto.

Nesse contexto, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o quantum de redução deve ser fixado levando-se em consideração, especialmente a natureza da droga, a quantidade apreendida, as circunstâncias da apreensão e o grau de envolvimento do agente na atividade criminosa.

Tais parâmetros encontram respaldo no
art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, que determina que a natureza e a quantidade da droga devem preponderar na fixação da pena.

No caso em análise, os autos revelam que foram apreendidas:

a) 13 porções maiores de substância semelhante a “oxi”,

b) 05 pedras da mesma substância,

c) 01 tablete de material semelhante à cocaína,

d) além de uma balança de precisão,

Elementos que indicam a existência de entorpecentes fracionados e preparados para comercialização ilícita.

Além disso, consta que o próprio apelante confessou que estava armazenando as drogas e receberia a quantia de R$ 2.000,00 para tal finalidade, o que evidencia participação consciente na dinâmica do tráfico.

Diante dessas circunstâncias, não se mostra desarrazoada a aplicação da causa de diminuição na fração de 1/3, pois a quantidade e a forma de acondicionamento da droga demonstram que a atuação do apelante não se restringia a um envolvimento absolutamente periférico.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DE DELMARA RODRIGUES DOS SANTOS NÃO CONHECIDO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. AGRAVO DE MARIA DO CARMO FERNANDES RODRIGUES CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, e da Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.

2. Não são suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do agravo, tampouco o ataque tardio ao seu conteúdo, ou a insistência no mérito da controvérsia.

3. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que manteve a aplicação da fração de 1/3 para a minorante do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

4. A recorrente alega violação do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, pleiteando a aplicação da fração máxima de redução da pena, argumentando que a quantidade de droga apreendida foi mínima e sua natureza não foi grave.

5. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas justificam a aplicação da fração de 1/3 para a minorante do tráfico privilegiado, ou se é mais adequada a aplicação da fração máxima de 2/3.

6. A jurisprudência autoriza a valoração da quantidade e natureza da droga para modulação da causa de diminuição, desde que não utilizadas na primeira fase da dosimetria.

7. O juiz possui discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entender necessário, desde que fundamentado.

8. No caso, a apreensão de três tipos de drogas, incluindo crack em pequena quantidade, não justifica a fração de 1/3 adotada, sendo mais adequada e proporcional a redução em 1/2.

9. Agravo de DELMARA RODRIGUES DOS SANTOS não conhecido. Agravo de MARIA DO CARMO FERNANDES RODRIGUES parcialmente provido para redimensionar a fração aplicada à minorante do tráfico privilegiado para 1/2, resultando em 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

(STJ - AREsp n. 2.954.276/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025.) (grifo nosso)

Assim, verifica-se que o magistrado sentenciante apresentou fundamentação concreta e idônea, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fração aplicada.

Destarte, deve ser mantida a sentença também quanto a este ponto.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da APELAÇÃO CRIMINAL interposta pela defesa de
WELITON ALMEIDA DA SILVA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026